Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710537-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: TEREZINHA MARIA DE FATIMA SANTOS, TEREZINHA MARTINIANO MOTA, TEREZINHA NERES DA ROCHA FONTENELE, TEREZINHA RIBEIRO FARIA, TINOCO ROMEIRO DA SILVA, TOMAZ LUIZ RIBEIRO NETO, TOMAZIA XAVIER DE MIRANDA, TONAIR DE MELO BARBOSA, UBIRANY CARVALHO BARBOSA, UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que determinou a suspensão do processo, até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 43807474). Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, a parte agravada para apresentar resposta ao presente recurso (ID 44093844), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator